Tribunal: TJDFT
Processo: 0721583-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721583-59.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SUSY FERREIRA DE AGUIAR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. TIPICIDADE. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA. PREJUÍZO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO. COMPROVAÇÃO. PALAVRAS DAS VÍTIMAS, DE TESTEMUNHAS E DE INFORMANTES. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. COMPORTAMENTO DO AGENTE. PRÁTICA DO CRIME DURANTE O GOZO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO NA EXECUÇÃO DE CRIME PRATICADO ANTERIORMENTE. MUDANÇA DE FUNDAMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDUTA SOCIAL COMO DESFAVORÁVEL À RÉ. SEGUNDA FASE. AGRAVANTES E ATENUANTES. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO PARA INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO DIVERSA. REAJUSTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RÉ REINCIDENTE E PORTADORA DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria pelo arcabouço probatório dos autos, especialmente pela prova documental, e pelos depoimentos orais, não há que se falar em absolvição. 2. Todas as elementares previstas no tipo penal (art. 171, caput, do CP) estão presentes e devidamente demonstradas pelo acervo probatório dos autos. A ré agiu com evidente comportamento doloso e com o objetivo de obter vantagens ilícitas, gerando prejuízo alheio. O binômio vantagem ilícita e prejuízo alheio, que rege o crime de estelionato, restou devidamente comprovado. 3. A prática de novo crime durante o cumprimento de benefício concedido por crime cometido anteriormente relaciona-se ao comportamento do réu, por exemplo, no meio social, familiar e do trabalho, o que justifica que a sua conduta social seja desfavorável. A referida circunstância judicial fica tida como desfavorável no lugar da culpabilidade. 4. Na falta de fundamento concreto, deve-se utilizar a fração de 1/6 (um sexto) na segunda etapa do cálculo da pena por cada agravante e/ou atenuante. 5. Não se aplica o regime aberto ao réu que é reincidente e portador de maus antecedentes, ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Dosimetria reajustada. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, incisos IV e VI, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Defende a aplicação do princípio "in dubio pro reo". II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 386, incisos IV e VI, do Código de Processo Penal. Isso porque, ao assentar que restaram “comprovadas a materialidade e a autoria pelo arcabouço probatório dos autos, especialmente pela prova documental, e pelos depoimentos orais” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido de absolver o agravante por ausência de provas, demanda, necessariamente, o reexame de provas, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no REsp n. 1.862.237/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Na mesma linha é o AgRg no REsp n. 2.088.418/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010